Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732246-02.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO PACIENTE: DOUGLAS ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO REIS PINHEIRO em favor de DOUGLAS ALVES DA SILVA, que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama-DF, assim como o pedido de revogação da prisão denegado (id 62466773), em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal). Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Ao final, requer seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, “considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como, que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.” Antes de apreciar o pedido liminar, requisitei informações judiciais (id 62548543), que foram prestadas no id 62643010. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujas razões foram citadas na decisão que denegou o pedido de revogação da prisão (id 62466773), que considerou, especialmente, o fato de o paciente também figurar como suposto autor de outros furtos qualificados de bens, todos consubstanciados, aparentemente, em componentes do veículo/modelo Mercedes-Benz Sprinter, bem como ante a inexistência de qualquer elemento novo capaz vencer as razões que ensejaram a prisão preventiva. Confira-se: Ao que consta, o requerente encontra-se preso preventivamente, em razão da decisão proferida por este Juízo, nos autos do processo principal, PJe 0707318-72.2024.8.07.0004, que decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando-se: Vale ainda destacar a gravidade concreta do caso. Os representados teriam subtraído, no dia 26/04/2024, uma caixa de som e uma central eletrônica do veículo Mercedez Bens Sprinter de Fernanda Natane Rodrigues. Não bastasse, os representados também figuram como supostos autores do mesmo crime, ou seja, furto qualificado de bens, como caixa de som, tacógrafo, módulo de ignição, e/ou central eletrônica de outros veículos Mercedez Bens Sprinter, contra as vítimas Deivid Miranda Bender, Ruberval Benvenuto Costa e Ildemar Barros de Oliveira, conforme relatou autoridade policial nos autos da representação policial (ID 199322812, Pje no 0707358-54.2024.8.07.0004). Ademais, os fatos retratados nos autos não são isolados. O representado DOUGLAS foi denunciado pelo Ministério Público por furto qualificado nos autos (ID 199960190, p. 13 do PJe no 0707358- 54.2024.8.07.0004) e foi indiciado pelo mesmo crime duas vezes em processos distintos (ID 199960190 p. 13, Pje no 0707358-54.2024.8.07.0004). Já o representado CARLOS HENRIQUE figura como denunciado por furto qualificado (ID 199967597 p. 03, Pje no 0707358-54.2024.8.07.0004) e como indiciado em processo também por furto qualificado (ID 199967597 p. 03/04, Pje no 0707358- 54.2024.8.07.0004). Sem embargos, a Defesa não trouxe aos autos qualquer fato ou elemento novo capaz vencer as razões que ensejaram na prisão preventiva do requerente. Ademais, ter residência fixa; ser tecnicamente primário; e possuir advogado não alteram o quadro fático delineador da prisão cautelar. Além disso, impende destacar que a prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência pacífica do TJDFT[1]. Sendo assim, a prisão processual deve ser mantida, a fim de assegurar a ordem pública. Posto isso, acolho o requerimento do Ministério Público, para indeferir o pedido da Defesa, pois ainda presentes os requisitos e fundamentos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Intimem-se. Arquivem-se os autos. (Destaquei). Como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, considerando a existência de outras investigações e ações penais em curso envolvendo, supostamente, o paciente na prática iterativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas na região administrativa do Gama. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por fim, registro que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas novas informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator